Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RESE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito dos querelantes – ora embargantes – e cassou parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito em relação ao suposto delito de injúria real praticado por uma das embargadas em desfavor do primeiro embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de erro material na interpretação dos fatos, sustentada pelos embargantes, que afirmam que a controvérsia foi equivocadamente tratada como se a ação penal privada proposta pelos embargantes tivesse por objeto os mesmos fatos já apreciados na ação penal pública n. 0704641-60.2020.8.07.0020.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para contestar a interpretação dos fatos adotadas pelo magistrado.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o.